Tribunal: TJMT
Processo: 1000994-54.2025.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000994-54.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Retido na fonte, Contribuições Previdenciárias]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), IVANI ARENS - CPF: 632.406.101-91 (RECORRIDO), LUIZA CAPPELARO - CPF: 004.491.650-78 (ADVOGADO), ANGELA MARIA MARTINI - CPF: 764.799.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. TERMO INICIAL. DATA DA APOSENTADORIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ADEQUAÇÃO À LEGISLAÇÃO ESTADUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A isenção de imposto de renda por moléstia grave incide a partir da data da aposentadoria, devendo esse marco constar expressamente no dispositivo.

2.

Os juros de mora na repetição de indébito tributário incidem apenas a partir do trânsito em julgado.

3.

A taxa SELIC pode ser adotada como índice único de atualização, desde que prevista em lei estadual, sendo vedada sua cumulação com outros índices.

4.

A correção monetária deve observar a legislação vigente no ente tributante, inclusive quanto ao marco temporal de aplicação dos índices.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO, interpõe recurso inominado (Id 348662878), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja expressamente fixado o termo inicial da isenção do imposto de renda, delimitando-se a restituição do indébito e, subsidiariamente, a adequação dos consectários legais.

IVANI ARENS, em contrarrazões (Id 351699394), requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026